Tribunal: TJPA
Processo: 0810547-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810547-41.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO LIBERTE JASPER

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO FUNDAMENTADO.

PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual por Videoconferência
da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO LIBERTE JASPER
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(proc. nº
0009398-49.2018.8.14.0074
), que deliberou nos seguintes termos (id nº 2530862):

“(...)

Ante o exposto, RECEBO A PRESENTE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA em face de PAULO LIBERTE JASPER, o tornando neste momento réu na ação por ato de improbidade administrativa, de acordo com a Lei 8.429/92, e determino sua citação para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ciência ao MP, ao Munícipio e as partes desta decisão.

Tailândia, 07 de novembro de 19.

Arielson Ribeiro Lima

Juiz de Direito.”

Em suas razões recursais (id nº 2530859), o agravante relatou os fatos, esclarecendo que o Ministério Público propôs a Ação Civil Pública sob o fundamento de
que ele (o agravante) teria incentivado a invasão de uma área de propriedade do Sindicato dos Madeireiros – SINDMATA, no perímetro urbano de Tailândia, inclusive com ordem para que fossem utilizados veículos, máquinas, equipamentos e pessoal da Prefeitura Municipal na ocupação, mesmo após a liminar de reintegração de posse, deferida nos autos da ação proposta pelo aludido Sindicato (proc. nº 0008632-30.2017.814.0074), tendo cometido, desse modo, atos de improbidade que implicaram em prejuízo ao erário e atos atentatórios aos princípios regentes da Administração Pública, tal qual tipificados nos artigos 10, inciso XIII e 11, incisos I e II da Lei nº 8.429/92 (LIA).

Sustentou em seguida, preliminarmente,
a carência da ação, conforme os argumentos que expôs.

Afirmou que em nada
contribuiu para a invasão no terreno de propriedade do Sindmata e que o objeto da lide está relacionado a uma invasão de propriedade privada, sem qualquer reflexo ao patrimônio público ou a interesse coletivo.

Citou trechos de depoimentos colhidos pelo agravado, alegando haver ficado claro que jamais se reuniu com qualquer invasor para o fim de coordenar a ocupação do imóvel do Sindmata, inclusive porque sequer se encontrava no Município de Tailândia quando procurado para tratar do assunto.

Disse que nas declarações que prestou perante o Promotor de Justiça de Tailândia, ficou claro que sequer tinha ciência de que a ocupação estava ocorrendo na área invadida e que pretendeu apenas conter os ânimos, a fim de evitar uma tragédia.

Reiterou fundamentos sobre a inexistência de indício ou prova de que tenha ordenado que o maquinário da Prefeitura fosse utilizado na área de ocupação, o que alega ter restado comprovado pelas declarações de várias pessoas no decorrer do inquérito civil, restando, portanto, evidente a atipicidade da conduta que a decisão agravada reputou como ímproba.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo no sentido de ser suspenda parte da decisão agravada, e, no mérito, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que fosse reformada em definitivo a decisão combatida.

Juntou documentos.

Os presentes autos eletrônicos vieram distribuídos à minha relatoria.

Indeferi o pedido de antecipação de tutela (id. 2545036).

Contrarrazões (id. 2814166) refutando pormenorizadamente os argumentos recursais e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de justiça opinou pelo improvimento do recurso.

Petição do agravante requerendo a juntada de mandato particular em nome do Dr. Daniel Frank Cavalcante de Almeida, OAB/PA n.º 21.226, id. 5809508.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual por videoconferência, id. 8504588.

É breve o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Reafirmo que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Preliminar. Carência da ação.

O recorrente aduz que a ação originária deve ser extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, alegando ausência de interesse de agir, vez que o tema envolve “suposta invasão de imóvel particular”, não se adequando, assim, a qualquer das hipóteses descritas no art. 1º da Lei nº 7.347/1985, que indique a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará para propor a demanda.

Como o assunto acaba por envolver o mérito do presente recurso, será com ele analisado.

Mérito.

Verifico que o agravante interpôs recurso instrumental contra a decisão do juízo “a quo”, que, entendendo presentes elementos suficientes de autoria e provas, recebeu a petição inicial de improbidade administrativa, dando regular processamento ao feito.

Em suas razões recursais, sustentou, em resumo o recorrente, que o contexto fático não ultrapassa a seara particular, pois o tema tratado é “invasão de área particular do Sindicato dos Madeireiros – Sindmata” no dia 23 de julho de 2017, e que não há provas de que tenha funcionado como “instigador” ou disponibilizado máquinas, veículos, equipamentos e pessoal da Prefeitura Municipal de Tailândia, na qualidade de prefeito municipal, mas que, pelo contrário, funcionou como mero apaziguador de ânimos.

Pois bem, segundo dispõe o art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/1992, “recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

No caso concreto, não identifiquei provas que sinalizassem inexistência de conduta ímproba, tampouco improcedência da ação ou a inadequação da via eleita, pelo contrário, mostram-se, no caso, consideráveis os elementos indiciários que podem enquadrar o agravante na Lei de Improbidade Administrativa, conforme, inclusive, bem fundamentou o juízo “a quo” em seu despacho de recebimento da ação (id. 2530862), “verbis”:

“...

Em depoimento no inquérito civil, a Sra. Adriana Aparecida Tasca, às fls. 126 declarou o seguinte: ...Que também pode observar pelas redes sociais os vídeos que viralizaram, em que o Prefeito de Tailândia externa apoio à um grupo de invasores e pede que voltem para área e ocupem suas casas e que contam com o apoio do mesmo. Que a declarante tem conhecimento que o SINDMATA ingressou com ação de reintegração de posse na justiça e que até o momento está havendo o descumprimento da decisão judicial. Que na noite de ontem houve reunião com os cooperados em uma sala da igreja católica matriz e ajustaram que vão aguardar a chegada da polícia para a retirada dos invasores do SINDMATA e também do imóvel da cooperativa porque envolve a mesma gleba, embora os terrenos estejam desmembrados. Que neste momento vão aguardar a chegada da polícia, até porque alguns membros do Sindmata também são membros da Cooperlândia. Que ouviu falar que o prefeito de Tailândia MACARRÃO determinou que fossem colocadas máquinas do município para fazer a abertura das ruas durante a ocupação e os funcionários da prefeitura foram colocados para fazer as medições das ruas e dos lotes. Que tomou conhecimento de que o prefeito MACARRÃO, esteve na área na última sexta feira (04.08.2017) e que inclusive houve reportagem na imprensa sobre esta ida do prefeito à área inclusive com transmissão ao vivo pela internet....”

“...

Por sua vez, a testemunha Deolindo da Cunha Teixeira, ouvida no inquérito civil, às fls. 169, declarou o seguinte: ...que sua filha anunciou que na terça feira iria ter uma reunião com o Prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão), que sua filha não chegou a estar na área no domingo porque a mesma tem casa, que o depoente não tem casa e que vive no sitio do Dio, onde trabalha, que vive nesse sitio de favor, juntamente com sua esposa, filhos e sogra, que na referida terça feira, que não lembra com exatidão mas acredita ser dia 25/07/2017, que foram recebidos no gabinete da prefeitura pelo Sr. Gil Varela e por um advogado da Prefeitura, que não lembra o nome, mas que era um senhor forte e idoso, que reconhece como sendo o Advogado da Prefeitura, o Dr. Manoel Amaral do Nascimento, exibido em vídeo constante às fls. 59 dos autos, quando o mesmo aparece em viva voz com o prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão), que a referida reunião no gabinete da prefeitura da terça foi marcada desde o domingo anterior em outra reunião que houve na casa do prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão), em sua fazenda, que ouviu falar que quem marcou a reunião na casa do Prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão) foi a vereadora Higia Frota, que na terça feira dia 25/07/2017, o contato da prefeitura foi exclusivamente com Gil Varela e um advogado da prefeitura, que não puderam ter contato com o Prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão) porque o mesmo estava viajando, (...), Que o advogado da prefeitura na presença de todos, ligou para o prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão), colocou a ligação em viva voz e o prefeito de Tailândia Paulo Jasper (Macarrão) por telefone mandou todos voltarem para a área invadida do Sindmata, e disse também que somente a frente do imóvel às margens da rodovia PA 150, que não fosse ocuáda e que poderiam ocupar a área do Sindmata que ficava na rede da Eletronorte por trás do imóvel, que o advogado da prefeitura organizou todo o grupo de invasores e disse que antes de reocuparem a área deveriam todos se deslocarem para a Delegacia de Polícia para fazer um Boletim de Ocorrência, que um grupo de aproximadamente 60 pessoas se deslocou novamente para a área ocupada, sendo que cerca de 10 pessoas se deslocaram para a Delegacia acompanhando o advogado da Prefeitura e o nacional Joel....”

Assim, havendo respaldo fundamentado nos autos e prevalecendo, neste momento processual, a aplicação do “in dubio pro societate”, que visa resguardar o interesse público, acertado é o recebimento e o processamento da ação, nos termos do recente entendimento esboçado no Resp n.º 1570000-RN, Informativo 711, do STJ, “verbis”:

O STJ possui vários julgados afirmando que, se o juiz entender que há meros indícios do cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida. Isso porque, nessa fase inicial prevalece o princípio do
in

dubio

pro

societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

O princípio do
in

dubio

pro

societate
tinha fundamento legal no antigo § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92 (revogado pela Lei nº 14.230/2021).

A decisão de recebimento da petição inicial, incluída a hipótese de rejeição, deve ser adequada e especificamente motivada pelo magistrado, com base na análise dos elementos indiciários apresentados, em cotejo com a causa de pedir delineada pelo Ministério Público. Essa postura é inclusive reforçada, atualmente, pelos arts. 489, § 3º, e 927 do CPC/2015.

Nessa linha, a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do
in

dubio

pro

societate
, devendo, antes, ao menos, tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir, ao mesmo tempo que, para a rejeição, deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial.

STJ. 1ª Turma. REsp 1570000-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Gurgel de Faria, julgado em 28/09/2021 (Info 711).

Por fim, considerando que o intento do agravado é resguardar o patrimônio público, pois, conforme aventado alhures, há indícios de uso de pessoal e maquinário público no processo de invasão, a atuação do Ministério Público surge legitima e imperiosa na espécie, por da Súmula 329 do STJ:

“O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público.”

Nesse sentido, não há que se falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor a demanda, devendo, portanto, ser mantido os termos da decisão agravada, mesmo porque existem indícios de prática de ato de improbidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/03/2022